Tribunal: STF
Processo: RHC 239793
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 797869/MS, assim ementado (eDOC 98):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE VULNÉRÁVEIS E ESTUPRO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES PRATICADOS CONTRA AS DUAS VÍTIMAS. VEDADA A REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DAS ORIGENS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP APLICÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Tratando-se de impetração substitutiva de revisão criminal, haja vista ter sido impetrado após a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, do writ não se pôde conhecer, não tendo havido nenhuma ilegalidade patente que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    2. O Tribunal local entendeu que não estão presentes todos os requisitos para a configuração da continuidade delitiva entre os três crimes sexuais cometidos contra as duas irmãs, consignando que as condutas contra cada vítima foram perpetradas mediante desígnios autônomos e em condições de lugar e tempo diferentes entre si. 



    3. Demonstrado pelas instâncias anteriores o concurso material entre as infrações praticadas contra as vítimas, revisar tal conclusão exige incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte na célere via do habeas corpus. 



    4. "O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a se concluir pela incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, uma vez que o réu se valeu da relação de hospitalidade para cometeras infrações penais [...]" (AgRg no AREsp n. 2.227.283/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). 



    5. O julgamento monocrático pelo relator, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. Precedentes. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes de estupro de vulnerável por cuja prática o recorrente foi condenado.



    É o relatório. Decido.



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    Desse modo, inexiste reparo a ser realizado na decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, relativamente ao óbice acima apontado.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente